Tribunal: TCU
Processo: 000.081/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Rudinei Carlos do Amaral Fernandes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Rudinei Carlos do Amaral Fernandes em face do Acórdão 6325/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 56), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Rudinei Carlos do Amaral Fernandes, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.081/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.346/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.337/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.341/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Djalma Produções Artísticas Ltda. (08.420.632/0001-16); Rudinei Carlos do Amaral Fernandes (XXX.479.899-XX). 1.3. Recorrente: Rudinei Carlos do Amaral Fernandes (XXX.479.899-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gravatal/SC. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Paulo Fretta Moreira (OAB/SC 19.086). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.